Tribunal: TJSP
Processo: 9000594-77.2003.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal - Prescrição intercorrente – Feito que foi expressamente arquivado na forma do art. 40 da LEF, com intimação do Município - Paralisação por 19 anos após o arquivamento - Possibilidade de reconhecimento da prescrição – Após intimação do arquivamento, cabia unicamente ao exequente promover o andamento processual – Recurso improvido